Tribunal: TJMT
Processo: 1041795-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041795-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE EXCLUSÃO LEGAL. ALEGADA COMPLEXIDADE DA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que declinou da competência para o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se a pretensão, com pedido indenizatório, deve tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública quando o valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos; e (
ii
) saber se a alegada complexidade da matéria afasta a competência fixada no art. 2o da Lei no 12.153/2009.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/2009, compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar causas de até 60 salários-mínimos, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no § 1o do referido dispositivo.

4. A pretensão de anulação de auto de infração e de multa administrativa, ainda que cumulada com pedido de indenização por danos morais, não se enquadra nas hipóteses de exclusão legal, inexistindo autorização para interpretação ampliativa das exceções.

5. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, quando presentes os requisitos legais, possui natureza absoluta, por decorrer de critério objetivo fixado em lei.

6. A alegação genérica de complexidade ou eventual necessidade de prova pericial não afasta, por si só, a competência do Juizado, pois a Lei no 12.153/2009 admite a produção de prova técnica simplificada, aplicando-se subsidiariamente a Lei no 9.099/1995.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. A ação anulatória de auto de infração e multa administrativa, cujo valor não ultrapassa 60 salários-mínimos, insere-se na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que não configurada hipótese legal de exclusão. 2. A alegação genérica de complexidade da causa ou de eventual necessidade de prova pericial não afasta a competência absoluta fixada no art. 2o da Lei no 12.153/2009
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 12.153/2009, art. 2o e § 1o; Lei no 9.099/1995, arts. 32 a 37.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2201340/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 4.9.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1878915/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 12.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Éber dos Santos
contra decisão que, nos autos da
ação anulatória de auto de infração e multa administrativa c/c indenização por danos morais
no 1005563-62.2025.8.11.0013 proposta em face do
Município de Pontes e Lacerda
, declinou da competência para o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Aduz que a presente demanda possui natureza eminentemente anulatória de ato administrativo sancionatório, tendo em vista que se busca a declaração de nulidade do Auto de Infração no 3, lavrado em 14 de janeiro de 2025 pela Secretaria Municipal de Saúde, bem como da multa dele decorrente, em razão de vícios como a identificação incorreta do sujeito passivo, a ausência de notificação prévia e o desrespeito às garantias constitucionais do devido processo legal.

Assevera que a controvérsia exige cognição ampla e profunda, com eventual necessidade de perícia, o que a torna incompatível com o rito sumário dos Juizados Especiais, conforme artigo 2o, § 1o, I, Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Afirma que a jurisprudência pacífica reconhece que ações dessa natureza não devem ser submetidas aos Juizados Especiais, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, em razão da complexidade e da natureza da matéria discutida.

Argumenta que o Juizado Especial da Fazenda Pública carece de estrutura adequada para assegurar a ampla instrução probatória e o controle de legalidade exigidos no caso concreto, o que pode ensejar prejuízo processual irreparável.

Ao final, requer a suspensão da eficácia da decisão e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a incompetência do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais e determinado o regular prosseguimento do feito na 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 331289352).

Já o
Município de Pontes e Lacerda
, em contrarrazões, destaca que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta quando o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos e a matéria não se enquadra nas exceções previstas no artigo 2o, § 1o, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, uma vez que a ação anulatória de auto de infração não está excluída do microssistema. Ademais, eventual complexidade da demanda ou a necessidade de produção de prova pericial não afastam a competência legalmente fixada, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 342983354).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 343859858), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Consta dos autos principais que
Éber dos Santos
propôs
ação anulatória de auto de infração e multa administrativa c/c indenização por danos morais
no 1005563-62.2025.8.11.0013 em face do
Município de Pontes e Lacerda
, com o objetivo de anular o Auto de Infração no 3, lavrado em 14 de janeiro de 2025, pela Secretaria Municipal de Saúde, e atribuiu à causa o valor de R$ 17.653,93 (dezessete mil seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos).

O ponto controvertido consiste em verificar a possibilidade de remessa da demanda para tramitação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, ou a necessidade de sua permanência na Vara Cível comum, em razão da complexidade da matéria discutida.

- Da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública

Nos termos do artigo 2o da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é fixada com base no valor da causa, limitado a 60 (sessenta) salários-mínimos, ressalvadas as hipóteses de exclusão previstas no § 1o:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. [...].

No caso concreto, o valor atribuído à causa é de R$ 17.653,93 (dezessete mil seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos), montante inferior ao limite legal de 60 (sessenta) salários-mínimos.

A pretensão deduzida, consistente em anulação de auto de infração e multa administrativa, com pedido de indenização por danos morais, não se insere em nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o do artigo 2o da
Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009
, que contempla, entre outras, mandado de segurança, desapropriação, improbidade administrativa, execuções fiscais e causas sobre bens imóveis públicos.

Não se admite interpretação ampliativa das exceções legalmente estabelecidas, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Inexistindo hipótese excludente expressamente prevista,
impõe-se o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
.

-

Da alegada complexidade da causa

Embora o Agravante alegue que a causa demandaria instrução probatória complexa, incompatível com o rito sumaríssimo, a Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, não exclui, de forma genérica, causas complexas da competência do Juizado da Fazenda Pública.

Ao contrário, o microssistema dos Juizados admite a produção de prova documental, testemunhal e técnica, nos termos dos artigos 32 a 37 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicável subsidiariamente por força do artigo 27 da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

A mera alegação de eventual necessidade de perícia não afasta, por si só, a competência do Juizado. O afastamento somente se justificaria diante de comprovada incompatibilidade entre a natureza da prova e o procedimento previsto para os Juizados, circunstância que não se evidencia, em abstrato, na hipótese.

A controvérsia instaurada na origem, relativa à suposta identificação incorreta do sujeito passivo, à ausência de notificação prévia e à ocorrência de vício no devido processo legal administrativo, em regra pode ser dirimida mediante análise documental do processo administrativo, não se revelando, de plano, incompatível com o rito da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Eventual necessidade de dilação probatória deverá ser apreciada pelo juízo competente, que poderá determinar, inclusive, a produção de prova técnica simplificada, conforme autoriza o microssistema dos Juizados, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.

- Da jurisprudência e da regulamentação interna

A Resolução no 4, de 27 de março de 2014, deste Tribunal, regulamenta a aplicação da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, no âmbito estadual e inclui, entre as causas submetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, as ações anulatórias de multas administrativas, desde que observado o limite legal de valor e inexistente hipótese de exclusão expressa.

Tal orientação harmoniza-se com a jurisprudência predominante no sentido de que a competência dos Juizados da Fazenda Pública, quando presentes os requisitos legais, possui natureza absoluta, por decorrer de critério objetivo fixado em lei:

[...]
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que os Juizados Especiais possuem competência absoluta para julgar as demandas quando o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, sendo certo que a complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos juizados especiais
. [...]. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2201340/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 4.9.2023). [grifo nosso]

[...]
A

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, consoante dispõe o art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2006, devendo ser definida a partir do valor da causa atribuído pela parte
. [...]. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1878915/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 12.12.2022). [grifo nosso]

Assim, diante dos fatos constantes dos autos e da legislação aplicável, verifica-se que a decisão agravada observou corretamente o critério legal de competência. Inexiste fundamento jurídico apto a justificar a permanência do feito na Vara Cível comum, razão pela qual
a manutenção da decisão que declinou da competência é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026